Tribunal: TJDFT
Processo: 0710444-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710444-81.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CANAL TL PRODUCAO DE VIDEOS E CURSOS LTDA, ALLAN LOPES DOS SANTOS, TRES EDITORIAL LTDA. APELADO: TRES EDITORIAL LTDA., ALLAN LOPES DOS SANTOS, CANAL TL PRODUCAO DE VIDEOS E CURSOS LTDA DECISÃO Trata-se de pedido de suspensão apresentado pela TRÊS EDITORIAL LTDA (ré) no Id. 29573790 – pp. 1/2, nos termos do artigo 313, inciso V, alíneas a e b, do CPC, ao argumento de que foi concedida medida liminar nos autos da Reclamação no 48.870 (Id 29573791 – pp. 34/40) pelo Exmo. Sr. Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, para suspender a Ação de Indenização no 0707940-05.2020.8.07.0001, em trâmite neste Eg. Tribunal de Justiça. Noticia que a presente demanda é conexa com a referida ação indenizatória, tendo em vista que em ambas as ações a parte requerida/apelante foi condenada em razão da ausência de prova de recebimento de recursos públicos pelos autores que, por sua vez, estão sendo investigados nos autos dos Inquéritos no 4828 e no 4781-STF, também relacionados a tais suspeitas. Nesses termos, requer que os presentes autos sejam suspensos até o julgamento de mérito da Reclamação no 48.870 em trâmite no Supremo Tribunal Federal. É o relatório. DECIDO. Com a devida vênia à parte ré/recorrente, entendo que o presente processo deve ter o seu prosseguimento mantido, haja vista que, inobstante a alegação de que a presente demanda é conexa com a Ação de Indenização no 0707940-05.2020.8.07.0001, entendo que os pleitos são distintos, vez que na supramencionada ação indenizatória por danos morais proposta pelos autores, estes argumentaram que a reportagem publicada pela parte requerida, ora peticionante, teve teor ofensivo, já que os relacionou a suposto recebimento de verba pública, sem qualquer prova. Nesse sentido, pleitearam a condenação da parte ré ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais. Já o objeto do presente processo limita-se à pretensão dos requerentes em exercerem o direito de resposta em face das matérias jornalísticas publicadas pela ré, que, de acordo com os autores, foram replicadas em diversos outros canais de comunicação, sem a devida oportunidade do contraditório. Desse modo, até que seja, eventualmente, ampliada a abrangência da suspensão deferida nos autos da Reclamação no 48.870, não considero, por ora, ser o caso de sobrestamento pelos motivos delineados. Mantenha-se o feito na Pauta de Julgamento. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de outubro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora